Tribunal: TJBA
Processo: 8011237-88.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8011237-88.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

APELADO: MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROCEDIMENTO COMUM. SAÚDE. SUS. CONDENAÇÃO A FORNECIMENTO DE AZACITADINA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO ATRELADO À UNIÃO FEDERAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. TUTELA ANTECIPADA PROFERIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 1234 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIMIÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NA PROMOÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES. TEMA 793 STF. RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE FRENTE À NECESSIDADE DE DEFESA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. AUTORA PATROCINADA POR ADVOGADO PARTICULAR. DANO MORAL. OMISSÃO ESTATAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OFENSA DO DEVER DE AGIR CONFORME LEGALIDADE. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS. GESTOR INDUZIDO À INÉRCIA.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELOS NÃO PROVIDOS.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8011237-88.2022.8.05.0039
, de Salvador, sendo Apelantes e Apelados
O ESTADO DA BAHIA, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e MARIA HELENA BEZERRA GOMES MACEDO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

PRESIDENTE

DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA